Tribunal: STJ
Processo: 1001006-90.2017.8.26.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061198 - SP (2025/0375527-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WALDEMAR FANTINI
ADVOGADO
: IDES DOMINGOS PIAZENTINI FILHO - SP358926
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCAS SILVA TINCANI - SP310207
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
SANEAMENTO.
INTIMAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.

SÚMULA No 187/STJ.
1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto
que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Incidência da Súmula no 187/STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 82804726-ef1d-4bd5-9142-447c1a6e8abd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061198 - SP (2025/0375527-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: WALDEMAR FANTINI
ADVOGADO
: IDES DOMINGOS PIAZENTINI FILHO - SP358926
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCAS SILVA TINCANI - SP310207
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
SANEAMENTO.
INTIMAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.

SÚMULA No 187/STJ.
1. A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da
concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto
que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Incidência da Súmula no 187/STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WALDEMAR FANTINI contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude do reconhecimento da deserção (e-STJ fls. 504
/506).
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta não possuir condições
financeiras de efetuar o preparo recursal (e-STJ fls. 516/552).
Contrarrazões às fls. 558/566.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Foi verificada, na origem, a irregularidade no recolhimento do preparo
recursal e determinada a abertura de prazo para recolhimento em dobro, conforme
disposição expressa do
§ 4o, do CPC, por meio da intimação de e-STJ fl. 496.
art. 1.007,
No entanto, a parte não promoveu o pagamento da diligência em dobro,
conforme constatado pela corte de origem à e-STJ fl. 504.
De fato, se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o
recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez de forma
equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em ambas as situações,
poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar novamente ou pagar o valor em
dobro.
Documento eletrônico VDA52817926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: d905b8cb-b5a8-435c-959e-9459fe07d3b4

A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso
especial, seguida de intimação para recolhimento em dobro não atendida, acarreta a
deserção do recurso.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO LOCATÍCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO
NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
NECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE FORMALISMO. CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE
DESDE
QUE
PRESENTES
TODOS
OS
DADOS INDISPENSÁVEIS.
§ 4o, DO
INCIDÊNCIA NA
ART. 1.007,
CPC/2015.
HIPÓTESE EM QUE O RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO DE FORMA
ADEQUADA. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM
DOBRO. DESERÇÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de rescisão de contrato locatício e de indenização por benfeitorias
realizadas, ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso
18/5/2015,
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
14/7/2021
3/5/2022.
2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento
é documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II) o
recolhimento em dobro das custas recursais afasta a deserção quando o
primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no
ato de interposição.
3. Considerando que o
caput, do
não exige a juntada da
art. 1.007,
CPC/2015
via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de
pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo,
desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao
processo. Precedentes.
4. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição
do recurso atrai a incidência do
§4o, do
permitindo
art. 1.007,
CPC/2015,
que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo.
5. O
§ 4o, do
abrange as hipóteses em que o recorrente
art. 1.007,
CPC/2015
(I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de
interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o
fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser
intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas
duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais
uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente.
6.
Hipótese em que (I) o comprovante juntado no ato de
interposição, independentemente de ser cópia, não se referia à correta guia
de recolhimento; (II) o recorrente, intimado para juntar o comprovante original,
optou por logo recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do
(III) entretanto, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo
CPC/2015;
equivocadamente que o referido dispositivo não se aplicava à espécie,
porquanto seria ele restrito à situação na qual não há comprovação alguma do
preparo, enquanto, no particular, o recolhimento foi comprovado, mas de
maneira errônea.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga
na apreciação da apelação, como bem entender de direito"
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 1.996.415/MG,
julgado em
DJe de
.
18/10/2022,
21/10/2022)

"PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA POSTERIOR
AO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO.
OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
DECRETAÇÃO
DA
DESERÇÃO.
MANEJO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
INADEQUAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no
§
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA52817926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: d905b8cb-b5a8-435c-959e-9459fe07d3b4

4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação
do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de
modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em
dobro. Precedentes.
2. Alegação da agravante de que fora correta sua ação de recolhimento
do preparo de forma simples - visto que o providenciou de pronto após
a interposição do recurso especial e antes de qualquer intimação -
não prospera pois, conforme assentado na jurisprudência, a não comprovação
do preparo quando do manejo do recurso impõe sua regularização em dobro.
A alegada peculiaridade aduzida pela agravante de que providenciou de
pronto a juntada do preparo apenas reforça que efetivamente não houve a
sua comprovação no ato de interposição do apelo nobre.
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não
o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
4. Cumpre destacar que, na espécie, intimada para a regularização, a
parte cuidou de interpor pedido de reconsideração, cabendo registrar que
não existe previsão legal para a interposição de pedido de reconsideração.
5. O STJ vem admitindo a conversão do pedido de reconsideração em
agravo interno, salvo se decorrente de erro grosseiro e fora do prazo legal.
No caso dos autos, inviável a conversão, uma vez que caracterizado o erro
por ser incabível recurso contra despacho, nos termos do
do CPC.
art. 1.001
Precedentes.
Agravo interno improvido" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 1.825.598/SP,
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
.
20/12/2022)

A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação
que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação
da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto o
descumprimento desse prazo enseja a inadmissão do recurso especial por
deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO OU COMPROVAÇÃO DE
DEFERIMENTO
DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO ATENDIDO. COMPROVAÇÃO TARDIA.
PRECLUSÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 187/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial em
razão da deserção, fundamentada na Súmula 187/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de gratuidade
de justiça, sem comprovação documental, mesmo após intimação para
regularizar o vício, é suficiente para afastar a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o recurso
especial deve ser acompanhado das guias de recolhimento e
dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
4. É insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa
ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte
trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do
Tribunal de origem desse deferimento. (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 25/10/2023.)
5. No caso, constatada a irregularidade por esta instância Superior, a parte
recorrente foi intimada para comprovar o deferimento do benefício
Documento eletrônico VDA52817926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: d905b8cb-b5a8-435c-959e-9459fe07d3b4

da gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro das custas,
sob pena de deserção, mas não atendeu a determinação no prazo assinalado.
6. A jurisprudência desta corte possui entendimento de que 'A parte recorrente
deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento
do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de
justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento
enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Incidência da
' (AgInt no
relator
Súmula no 187/STJ.
AREsp n. 2.134.242/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de
).
31/8/2023.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relatora
REsp 2.169.505/SP,
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
DJEN
5/5/2025,
de
.
8/5/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREPARO.
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO SEM INDICAÇÃO DO CÓDIGO DE
BARRAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ.
DA
ART. 88

ESTATUTO
DO
IDOSO.
APLICABILIDADE
EM
LEI
No
10.741/03.
AÇÕES ESPECÍFICAS.
(...)
3. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato
da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar
o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
4. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada a efetuar
o recolhimento em dobro do preparo, não cumpre a diligência no prazo
fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte.
(...)
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
AREsp 2.221.282/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/ 2023,
9/3/2023)

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52817926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: d905b8cb-b5a8-435c-959e-9459fe07d3b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.061.198 / SP
Número Registro: 2025/0375527-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010069020178260111
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALDEMAR FANTINI
ADVOGADO : IDES DOMINGOS PIAZENTINI FILHO - SP358926
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO : LUCAS SILVA TINCANI - SP310207
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:10
Código de Controle do Documento: f7d48265-91ff-4da3-80cc-d9fa183e6394